Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A COTA RACIAL. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO APÓS ETAPA DA AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DA LISTA DE COTAS PELA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADES E ARBITRARIEDADES NÃO DEMONSTRADAS. CRITÉRIOS EXPRESSOS NO EDITAL. ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas e avaliações conforme o Edital, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 1.1. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, definiu que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Conforme previsão contida no edital do certame, a realização de verificação da autodeclaração do candidato, por meio de comissão especial formada para esse fim, adota como critério de avaliação a fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade), ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), fato que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. Precedentes. 2.2. A decisão da banca examinadora expôs adequadamente as razões da eliminação do candidato do certame, afastando-se a alegação de ilegalidade do ato por ausência de motivação.
3. Recurso conhecido e desprovido.